Tribunal: TJPA
Processo: 0001979-94.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001979-94.2009.8.14.0008

APELANTE: JOCIVALDO DE JESUS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA FÍSICA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETORES DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, III e IV, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de agressão com garrafa de vidro que resultou na perda total da visão do olho esquerdo da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o conjunto probatório, composto por laudo pericial, declarações da vítima e depoimento de testemunha presencial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (
ii
) se a exasperação da pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional e fundamentada diante da negativação de três circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova oral colhida, que descreve de forma uníssona a agressão perpetrada pelo réu após discussão banal por dívida de pequena monta.

4. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e por laudo técnico que atesta a lesão traumática e a perda definitiva da função visual, possui especial relevância e força probante em delitos que envolvem violência física.

5. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime encontra-se amparada em elementos concretos dos autos, notadamente a relação de amizade prévia entre as partes e a futilidade da motivação (dívida de R$ 20,00).

6. O quantum de aumento da pena-base, fixado em 05 (cinco) anos (partindo do mínimo de 02 anos), mostra-se proporcional ao intervalo da pena abstratamente cominada (02 a 08 anos), atendendo aos critérios de razoabilidade e discricionariedade guiada do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nos crimes de lesão corporal, a palavra da vítima, quando em harmonia com o laudo pericial e demais provas testemunhais, possui especial relevância para sustentar o decreto condenatório.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na análise negativa de vetores do art. 59 do CP, sendo o aumento proporcional ao intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59 e 129, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 2152108/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2481719/DF; STJ,
AgRg
no HC nº 460.900/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOCIVALDO DE JESUS FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 20855425), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, III e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 20855377), em síntese, que no dia 08 de maio de 2009, por volta das 20h00, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Negão", em Barcarena/PA, o apelante desferiu uma garrafada no rosto da vítima Raimundo Nazaré Ferreira Dias. Segundo a exordial, o crime foi motivado por uma discussão banal acerca de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais) que o acusado possuía com a vítima. Aproveitando-se de um momento de distração do ofendido, que jogava sinuca, o réu atingiu-lhe o olho esquerdo com uma garrafa de vidro, causando-lhe lesão traumática grave que resultou na perda total da visão do referido órgão,
conforme atestado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 15392/2009 (ID 20855379).

A denúncia foi recebida em 03/02/2014 (ID 20855378). Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da testemunha presencial Iron Cantanhede dos Santos (ID 20855408). O réu, embora devidamente citado, não compareceu aos atos processuais nem atualizou seu endereço, sendo declarada sua revelia (ID 20855407). Após o oferecimento de alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença condenatória (ID 20855425).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID 20855433), sustentando: a) a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se amparou apenas no depoimento de um informante; b) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade no aumento efetuado na primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 20855435), pugnando pela manutenção integral do
decisum
. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 24199556), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Processo apto para julgamento.

VOTO

1. Admissibilidade e Prescrição

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual conheço do apelo.

2. Mérito: Da Materialidade e Autoria Delitivas

A tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 20855379), que atesta de forma categórica a existência de ofensa à integridade física da vítima, produzida por ação contundente e
corto-contundente
, resultando em debilidade permanente da função visual e deformidade permanente.

Quanto à autoria, os elementos colhidos durante a instrução criminal são robustos. A testemunha presencial Iron Cantanhede dos Santos, ouvida sob o crivo do contraditório (ID 20855408), relatou com detalhes que estava no local no momento dos fatos e presenciou a discussão entre o réu e a vítima por causa de uma dose de bebida e uma dívida anterior. Afirmou que o réu quebrou um copo/garrafa e atingiu o rosto da vítima, causando a lesão ocular. Ressalte-se que, embora a testemunha seja
cunhado
da vítima, seu relato é firme, coerente e encontra total respaldo no laudo pericial e nas declarações prestadas pela vítima em sede policial (ID 20855378).

A vítima, em sede inquisitorial, detalhou que o apelante, conhecido como "
Cutinha
", jogou-lhe uma garrafa de cerveja vazia de forma inesperada enquanto ela conversava com um colega.
Destaque-se que o fato de a vítima ter reconhecido o réu expressamente pelo apelido ("
Cutinha
") reforça sobremaneira a certeza quanto à autoria delitiva.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
e do STJ são
pacífica
s
no sentido de que a palavra da vítima e de testemunhas presenciais, quando em harmonia com a prova técnica, constitui meio idôneo para a condenação. Nesse sentido, colaciono julgado pertinente:

A palavra da vítima, em harmonia com o laudo pericial e com o depoimento de testemunha presencial, constitui meio probatório idôneo à condenação pelo crime de lesão corporal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800337-28.2024.8.14.0105 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em
04/08/2025
) – destaquei.

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.
(STJ - RECURSO ESPECIAL - Nº 2152108/SC - Relator(a): Ministra DANIELA TEIXEIRA - Quinta Turma - Julgado em
19/02/2025
) – destaquei.

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica [ou com violência física], possui especial relevância, especialmente
quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Nº 2481719/DF - Relator(a): Ministra DANIELA TEIXEIRA - Quinta Turma - Julgado em
23/10/2024
) – destaquei.

Dessa forma, o depoimento da testemunha presencial, somado ao laudo pericial e às declarações da vítima, forma um conjunto probatório robusto e apto a afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. Da Dosimetria da Pena

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão, partindo do mínimo de 02 anos. A magistrada de piso valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime (ID 20855425). A culpabilidade foi exasperada pela quebra de confiança, dado que réu e vítima eram amigos. Os motivos foram considerados fúteis (dívida de R$ 20,00) e as circunstâncias negativas pela imoderação da agressão em local público.

O aumento de 03 anos para três circunstâncias negativas mostra-se proporcional ao intervalo da pena (02 a 08 anos), correspondendo à aplicação de 1/6 do intervalo para cada vetor.
Ressalte-se que, embora a Defesa sugira a adoção da fração de 1/8, o magistrado possui discricionariedade para adotar o patamar de 1/6 do intervalo da pena, o qual não se revela abusivo e encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência autoriza tal patamar quando devidamente fundamentado:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
(TJ-PA - SÚMULA Nº 23) – destaquei.

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - Nº 460.900/SP - Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - Julgado em 2018-10-23) – destaquei.

Portanto, a individualização da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo reparo a ser feito.

4. Conclusão

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargador
a Relatora

Belém, 28/05/2026